Tribunal: TJSP
Processo: 2197490-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA – TRATAMENTO MÉDICO – Agravante que pretende condenação da ré a indicar clínica credenciada para realização de tratamentos requeridos em relatório médico – Decisão agravada que concedeu a liminar em menor extensão, determinando a cobertura da ré para todos os tratamentos indicados, exceto musicoterapia e educação física especializada, contra o que se insurge

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA – TRATAMENTO MÉDICO – Agravante que pretende condenação da ré a indicar clínica credenciada para realização de tratamentos requeridos em relatório médico – Decisão agravada que concedeu a liminar em menor extensão, determinando a cobertura da ré para todos os tratamentos indicados, exceto musicoterapia e educação física especializada, contra o que se insurge o agravante – Provimento – Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – Prova inequívoca de necessidade dos tratamentos, pelo relatório médico juntado aos autos – Laudo clínico com indicação expressa da necessidade de início imediato, configurando o perigo da demora – Ausência de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a agravada poderá requerer o ressarcimento dos valores gastos com o tratamento no caso de improcedência do pedido inicial – Decisão reformada para incluir a cobertura da ré aos tratamentos de musicoterapia e educação física especializada – RECURSO PROVIDO.